Tribunal: STF
Processo: ARE 1420373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. DIFERENÇAS SALARIAIS E VANTAGENS PESSOAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO PÚBLICO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM LOTAÇÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE TRIBUTAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DO RN. IMPROCEDÊNCIA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕESINERENTES AO CARGO DE ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. SERVIDORA QUE EXERCEU FUNÇÃO DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL FOI NOMEADA PELA ADMINISTRAÇÃO.DIREITO DE PERCEBER AS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE O CARGO OCUPADO E O QUE, DE FATO, EXERCIA. SÚMULA Nº 378 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPLANTAÇÃO DA VANTAGEM PESSOAL DE QUE TRATA A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LCE) Nº 355/2007, NO VALOR MENSAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DO LIMITE MÁXIMO. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO QUE NÃO GERA O DIREITO AO ENQUADRAMENTO NO CARGO EXERCIDO, NEMDE INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULA Nº 43 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge o mérito recursal, quanto ao acerto ou não da sentença que julgou procedente os pedidos da autora, que visava a condenação do Ente Federativo ao pagamento das diferenças salariais, em decorrência da função de Assistente de Administração e Finanças, bem como da implantação da vantagem pessoal de que trata a LCE nº 355/2007, no valor mensal de 40% (quarenta por cento do limite máximo).



    Assim está redigida a sentença (transcrição parcial – Id. 7461989):



    “(…) As fichas financeiras e os documentos anexados demonstram que o autor é auxiliar de serviços gerais, atualmente exercendo do cargo de auxiliar de serviços administrativos da Secretaria de Tributação, lotado na corregedoria fiscal e desempenha as seguintes atribuições:I – atende e faz ligações telefônicas;II – opera copiadora xerográfica;III - recebe e envia processos;IV – numera e organiza processos;V – arquiva documentos. 



    E mais, apresenta também declaração (ID. 28610596 – pág. 02) datada de 23 de outubro de 2012, declarando que trabalhava desde 18 de fevereiro de 2008 no Posto Fiscal de Caraú (fronteira), localizado na BR 101 KM 173 no município de Baia Formosa, no serviço de digitação, numa escala de vinte e quatro (24) por setenta e duas (72) horas, podendo haver variação da referida escala conforme a necessidade do serviço.



    Tais atividades, correspondem, nos termos da LCE nº 420/2010, alterada pela LCE nº 646/2019, às atribuições do cargo de Assistente de Administração e Finanças (art. 6º). Está, portanto, o demandante a laborar em desvio de função.



    Assim, nos termos do entendimento jurisprudencial predominante, o autor faz jus às diferenças salariais encontradas entre a remuneração do cargo efetivamente ocupado e a remuneração daquele cujas funções está a exercer na prática, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. 



    (...)



    Por fim, requer o demandante que também lhe seja assegurado o pagamento da vantagem contemplada pela LCE nº 355/2007, denominada gratificação de parcelas.



    A referida vantagem foi criada pela Lei Estadual nº 3.947/71 e destinada aos ocupantes do Grupo Contábil Fazendário, posteriormente se transformou em vantagem pessoal (Lei nº 6.395/93) e, em seguida, teve seu montante elevado para 40% do seu limite máximo (Lei 6.782/95).



    A LCE nº 203/2001, que extinguiu todas as gratificações e adicionais pagos aos servidores do Poder Executivo não revogou expressamente a Lei Estadual 3.947/71, tampouco as suas modificações posteriores. Ao passo que a LCE nº 355/2007 estendeu a gratificação de parcelas aos Técnicos Especializados “D” do quadro de pessoal da Secretaria Estadual de Tributação, cargo esse que posteriormente passou a ser denominado de Assistente de Administração e Finanças.



    Assim, faz jus o autor, à percepção da Gratificação de Parcelas, no patamar de 40%, conforme definido pela LCE nº 355/2007.



    Ressalto, que a LCE º 484/2017 transformou a gratificação de parcelas em valor pecuniário equivalente ao recebido pelos servidores ativos e inativos no mês imediatamente anterior à sua publicação. Ademais, não se aplica ao presente caso o art. 21 da Lei Estadual 6.038/90, segundo o qual a gratificação aqui discutida passa a ser calculada sobre o vencimento básico do cargo de Auditor Fiscal do Tesouro Estadual – AFTE- 7, isso porque o Tribunal de Justiça do Estado declarou a sua inconstitucionalidade nos autos dos Mandados de Segurança nº 2013.006255-0 e 2013.005036-6.



    Em suma, a administração pública deve dar efetividade ao art. 37 caput, da Constituição Federal adotando posturas atentas à legalidade e à moralidade, vale dizer, atuando, na contra-mão do enriquecimento indevido, em razão do que a parte autora faz jus à indenização pela diferença, em razão do desvio de função, conformando-se a intenção do legislador ordinário ao mandamento constitucional. (...)”



    (...)



    Com efeito, a autora é servidora do Estado do Rio Grande do Norte no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), com lotação na Secretaria Estadual de Tributação, porém, os documentos de Id. 7461976 registram as atribuições inerentes ao cargo acima descrito (Assistente de Administração e Finanças), indicando que a requerente exercia funções diferentes daquelas para as quais foi nomeada pela Administração Pública.



    Ainda, destaco que por meio da Portaria nº 064/2017 – GS/SET, publicada no DOE em 05.12.2017, consta informação que a apelada fazia parte do grupo operacional, auxiliar, assistente e analista que obtiveram progressão após avaliações de desempenho, conforme fl. 12 do Id. 7461976.



    Nesse contexto, há de se reconhecer que a recorrida se encontrava em desvio de função, o qual gera em seu favor o direito de perceber as diferenças remuneratórias entre o cargo ocupado e aquele que, de fato, exercia, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração, observando-se, para tanto, a prescrição quinquenal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente